Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722613-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0707817-47.2020.8.07.0020, impetrado por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 043/2020 – CAESB e do Presidente da Companhia ora agravante. A liminar, ora agravada, foi concedida para determinar a suspensão do processo licitatório referente ao pregão eletrônico no 43/2020 – CAESB, até ulterior decisão do Juízo a quo. Após a exposição de suas razões recursais, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão liminar, considerando-se válidos todos os atos adotados no Pregão no 43/2020-CAESB. Em decisão de ID 17861302, este relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da r. decisão agravada, possibilitando-se o prosseguimento do Pregão Eletrônico no 43/2020-CAESB. Da referida decisão, a agravada interpôs AGRAVO INTERNO (ID 17924260). Nesse ínterim, o e. Juízo a quo comunicou a prolação da sentença em 26/10/2020, na qual foi denegada a segurança (ID 21306889). Com efeito, a prolação da sentença no processo de origem fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo pela inauguração de nova fase processual. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno e deles não conheço, com supedâneo no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 14:55:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator